Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-95.2022.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000926-95.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILENE PEREIRA PACHECO - CPF: 858.760.031-15 (RECORRENTE), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 035.372.671-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000926-95.2022.8.11.0038 - Juizado Especial Cível de Arenápolis - MT.

RECORRENTE: LUCILENE PEREIRA PACHECO.

RECORRIDO: BANCO BMG S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA

BANCO – CONSUMIDOR – EMPÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do banco recorrido, ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência de suposto desconto indevido no benefício previdenciário da parte recorrente, mesmo após cancelamento de contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da responsabilidade civil da empresa bancaria recorrida.

2.

Dos danos morais suportados pelo recorrente.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do suposto desconto indevido realizado no benefício previdenciário da parte recorrente, isto porque, no histórico do INSS apresentado pela recorrente, há a informação de reserva de margem consignável no importe de R$ 76,99, mas não há comprovação que o valor foi efetivamente debitado do valor auferido pelo recorrente, sendo que, o extrato apresentado pela recorrida também não informa a ocorrência de descontos e ou pagamento no período posterior ao estorno do valor depositado a parte recorrente,
merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventuais benefícios da justiça gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023